Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702933-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA CRISTINA ALVES LIVIO RECORRIDO: MATHEUS HENRIQUE PADIA ROCHA 01752276671, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO O recolhimento do preparo implica, logicamente, a desistência do pedido de gratuidade de justiça (ID 64813463). Não obstante, a recorrente deve observar que, no âmbito das Turmas Recursais, o preparo também compreende o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 31, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução n.o 20/2021). Assim, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para complemento do preparo, com o recolhimento das custas pertinentes, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital